Tribunal: TJDFT
Processo: 0733957-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0733957-08.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LAIZE SOUZA DANTAS DE ARAGÃO OLIVEIRA PACIENTE: LAIZE SOUZA DANTAS DE ARAGÃO OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por WILKER MATOSO, advogado inscrito na OAB/RN no 5.000, em favor de LAIZE SOUZA DANTAS DE ARAGÃO OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que recebeu a denúncia ofertada em desfavor da paciente nos autos no 0717797-12.2019.8.07.0001. Narra o impetrante que a paciente foi denunciada como incursa nos crimes do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, na forma do artigo 29, caput, do Código Penal, bem como no artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06 e ao receber a denúncia foi indeferido o pedido de trancamento da ação penal. Alega que a ação penal movida contra a paciente tem como base provas obtidas de forma ilícita, decorrentes da devassa realizada no telefone celular do advogado Pedro Neves, sem autorização judicial e sem comprovação válida de consentimento. Sustenta que não houve registro audiovisual, testemunhal ou assinatura do representante da OAB que confirmasse a voluntariedade do acesso ao aparelho, violando os artigos 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal, o artigo 157 do Código de Processo Penal, o artigo 7o da Lei no 12.965/14 e o artigo 3o da Lei no 9.472/97. Argumenta, ainda, que houve violação ao Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), pois o representante da OAB não presenciou nem assinou o ato de suposta autorização. Requer, com isso, liminarmente, a suspensão da ação penal em trâmite na 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. E no mérito, “o trancamento da referida ação penal número 0717797-12.2019.8.07.0001, em desfavor da ora paciente LAIZE SOUZA DANTAS DE ARAGAO, uma vez que toda o material probatório incluso ter sido derivado de prova absolutamente ilícita, por ausência de autorização judicial e de comprovação válida de consentimento de extração de dados do então investigado Pedro neves.” (fl. 14). É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, o que, a princípio, não se constata, notadamente porque segundo consta dos autos a paciente encontra-se em liberdade. O pedido requerido pelo impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 18 de agosto de 2025 14:29:41. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora